Tribunal: TJPA
Processo: 0804298-43.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804298-43.2025.8.14.0201

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EDSON LAMEIRA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM E ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não regularização da representação processual da autora, apesar de oportunizada a correção, revogando a liminar e determinando a restituição do veículo, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por irregularidade de representação processual exige intimação pessoal da parte autora; (ii) saber se é possível determinar a restituição do bem e fixar multa cominatória quando alegada alienação extrajudicial do veículo com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a irregularidade da representação processual, deve o magistrado oportunizar a sua regularização, nos termos do art. 76 do CPC. Permanecendo a parte inerte, impõe-se a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação pessoal da parte é exigida apenas nas hipóteses de abandono da causa, previstas no art. 485, §1º, do CPC, não se aplicando aos casos de vício de representação processual. Precedentes do STJ.

5. A revogação da liminar de busca e apreensão, em razão da extinção do processo, implica o restabelecimento do status quo ante, justificando a determinação de restituição do bem.

6. A alegação de alienação extrajudicial do veículo, com base no Decreto-Lei nº 911/69, demanda comprovação documental, ônus que incumbe ao credor fiduciário. Ausente prova idônea, mantém-se a ordem de restituição.

7. A multa cominatória possui natureza coercitiva e poderá ser revista pelo juízo de origem caso demonstrada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por irregularidade de representação processual, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não exige intimação pessoal da parte, sendo suficiente a prévia intimação para sanar o vício. 2. Extinta a ação de busca e apreensão, a revogação da liminar impõe a restituição do bem, cabendo ao credor comprovar eventual impossibilidade material de cumprimento da ordem.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 85, §11, 373, II, 485, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0059571-17.2014.8.14.0301, j. 08.10.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELAÇÃO CÍVEL N° 0804298-43.2025.8.14.0201

APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A (sucessora de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A)

APELADO: EDSON LAMEIRA MEIRELES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (sucessora de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A)

em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pela apelante em desfavor de
EDSON LAMEIRA MEIRELES
, ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 33959438)
:

“SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de EDSON LAMEIRA MEIRELES objetivando a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo Marca HYUNDAI, modelo HB20 COMFORT 1.0 FLE, chassi n.º 9BHCU51AAPP348341, ano de fabricação 2022, cor PRETA, placa RUK9C44, objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

A medida liminar foi deferida e cumprida, contudo, conforme foi verificado a procuração outorgada pela parte autora aos seus advogados apresentava validade limitada a 11/11/2025 (ID 161290692).

Diante da existência de irregularidade na representação processual (ausência de capacidade postulatória) o processo foi suspenso e a parte autora intimada pessoalmente para promover a juntada aos autos do instrumento do mandato, contudo não se manifestou (ID162132770).

Decido.

A capacidade postulatória, exigência insculpida no art. 104, caput, do CPC, é um requisito subjetivo que exige habilitação legal e regular para que o advogado possa representar a parte em juízo. Tal representatividade é aferida através do instrumento de mandato que necessariamente deve acompanhar a petição inicial.

Nos termos do art. 76, I, do CPC, o Juiz, verificando a irregularidade da representação das partes, deverá suspender o processo, marcando prazo razoável para ser sanado o defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo e de acordo com o disposto no art. 485, IV, também do CPC, deverá ser extinto o processo, sem resolução de mérito, por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Na hipótese dos autos, a parte autora juntou o instrumento de procuração com validade limitada a 11/11/2025, e apesar de pessoalmente intimada não sanou a irregularidade na representação processual, conforme certificado (ID 162132770).

Isto posto, decreto a nulidade do processo pela ausência de capacidade processual postulatória da parte autora e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em consequência:

a) Revogo a liminar concedida;

b) Determino a restituição do bem, no prazo de cinco de dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

c) Condeno a parte autora nas custas processuais.

Se interposta apelação, venham os autos conclusos para o cumprimento do disposto no § 7º do art. 485 do CPC.

Ocorrendo o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, e, após, ARQUIVEM-SE os autos com observância das formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

EDNA MARIA DE MOURA PALHA

Juíza de Direito”.

Inconformada, SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (sucessora de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A) interpôs recurso de apelação
(ID 33959443)
, sustentando que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por suposta irregularidade de representação processual, teria incorrido em erro, pois não teria sido observada a exigência de intimação pessoal da parte para regularização, sendo insuficiente a ciência apenas do patrono; aduz, ainda, a impossibilidade de restituição do veículo e de incidência de multa, porquanto o bem teria sido alienado extrajudicialmente, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, requerendo, ao final, a cassação do decisum e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Ausência de contrarrazões nos autos em face da inexistência de angularização processual na origem.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da sentença extintiva por alegada irregularidade de representação processual, notadamente quanto à necessidade de intimação pessoal da autora para regularização, bem como à possibilidade de restituição do veículo e incidência de multa após sua suposta alienação extrajudicial.

I. DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

A sentença recorrida
(ID 33959438)
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da irregularidade da representação processual da autora, haja vista que a procuração acostada aos autos apresentava validade limitada até 11/11/2025
(ID 161290692)
, não tendo sido sanado o vício, apesar de determinação judicial expressa nesse sentido, conforme certificado no
ID 162132770
.

Dispõe o art. 76 do CPC que, verificada a irregularidade da representação, o magistrado deverá suspender o processo e conceder prazo para que a parte supra o defeito, sob pena de extinção. Trata-se de regra que concretiza os princípios do contraditório substancial e da primazia do julgamento do mérito, assegurando à parte oportunidade de correção do vício formal.

No caso concreto, diversamente do que sustenta a apelante no
ID 33959443
,
houve determinação expressa para regularização da representação processual, com intimação da parte autora, sendo certificada a sua inércia no ID 162132770
. A insurgência recursal parte da premissa de inexistência de intimação pessoal, porém tal alegação não encontra respaldo nos registros processuais constantes dos autos.

Cumpre destacar que a hipótese não se confunde com extinção por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), situação que exige, nos termos do §1º do referido dispositivo, intimação pessoal da parte para suprir a falta. Aqui, o fundamento da extinção foi a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV), decorrente de vício de representação, após oportunizada a regularização nos moldes do art. 76 do CPC.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO .
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2 . A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC . AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO MANIFESTAÇÃO SOBRE BLOQUEIOS REALIZADOS VIA SISBAJUD. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de manifestação da exequente quanto aos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD . A apelante alegou que deveria ter sido previamente intimada pessoalmente antes da extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, nos termos do art . 485, IV, do CPC, pela ausência de manifestação da exequente quanto aos bloqueios realizados via SISBAJUD, exige intimação prévia e pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art . 485, IV, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A intimação prévia e pessoal da parte só é exigida nos casos de abandono do processo, previstos nos incisos II e III do art. 485, conforme § 1º do referido artigo, o que não se aplica à presente hipótese. 4 . No caso concreto, a exequente foi regularmente intimada para se manifestar sobre os valores bloqueados via SISBAJUD e advertida de que o não atendimento à determinação ensejaria a extinção do processo. No entanto, a parte permaneceu inerte, conforme certificado nos autos. 5. A ausência de manifestação da exequente quanto ao comando judicial configurou a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo correta a extinção do feito nos moldes do art . 485, IV, do CPC. 6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, na hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, a intimação pessoal da parte não é exigida, sendo suficiente a intimação regular realizada nos autos. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1 . A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não exige a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação regular nos autos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e IV; CPC, art . 485, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831075, 07239331420228070003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j . 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1675883, 00401359420148070001, Rel. Des . Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 09.03.2023 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00595711720148140301 22726222, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

A jurisprudência é firme no sentido de que, uma vez concedido prazo para sanar o vício e permanecendo a parte inerte, impõe-se a extinção do feito. Não se verifica, portanto, error in procedendo, tampouco afronta aos arts. 6º e 10 do CPC, porquanto foi oportunizada manifestação prévia e específica sobre o vício constatado.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ausência de capacidade postulatória válida e extinguir o processo sem resolução do mérito.

II. DA RESTITUIÇÃO DO BEM E DA MULTA COMINATÓRIA

A sentença, além de extinguir o feito, revogou a liminar anteriormente deferida e determinou a restituição do veículo ao apelado, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00
(ID 33959438).

A apelante sustenta, no
ID 33959443
, a impossibilidade de cumprimento da ordem de restituição, porquanto o bem teria sido alienado extrajudicialmente com fundamento nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, após a consolidação da propriedade em seu favor.

O Decreto-Lei nº 911/69 dispõe, em seu art. 3º, §1º, que cinco dias após a execução da liminar consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, caso o devedor não purgue a mora. Ademais, o art. 2º autoriza a venda do bem a terceiros, independentemente de leilão judicial.

É certo que a superveniente extinção do processo, com revogação da liminar, tem como consequência lógica o desfazimento dos efeitos da medida anteriormente concedida. A restituição do bem constitui corolário da perda do suporte jurídico da apreensão.

Contudo
,
a alegação de que o veículo foi alienado a terceiro antes da prolação da sentença não foi acompanhada, nesta fase recursal, de prova documental idônea que demonstre a efetiva transferência da propriedade e a data da alienação, ônus que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Quanto à multa cominatória, sua finalidade é coercitiva, destinada a compelir o cumprimento da ordem judicial. Caso, em sede de cumprimento de sentença, comprove-se a impossibilidade material de restituição do bem, caberá ao juízo de origem avaliar a adequação, redução ou eventual inexigibilidade da astreinte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste momento processual, entretanto, não há elementos suficientes para afastar, de plano, a determinação judicial, que se mostra compatível com o restabelecimento do status quo ante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 12% (doze por cento) do valor da condenação, em favor do patrono do apelado, em razão do desprovimento do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026